Tribunal: TJPA
Processo: 0822297-30.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0822297-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: WESLEY NOVAES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. AUSÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém que deferiu ao apenado Wesley Novaes de Sousa o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, mediante monitoramento eletrônico. O Ministério Público sustenta a ilegalidade da concessão do benefício, diante da condenação por crime hediondo e da inexistência de superlotação no estabelecimento prisional local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão do regime semiaberto harmonizado; e (ii) definir se condenado por crime hediondo pode usufruir do referido benefício na ausência de superlotação carcerária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime semiaberto harmonizado possui caráter excepcional, admitido em hipóteses específicas, como inexistência de vagas ou superlotação do estabelecimento penal, nos termos da jurisprudência e da Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça. No caso concreto, não restou demonstrada a inexistência de vagas no regime semiaberto na Comarca de Santarém.

4. Ademais, o apenado foi condenado pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, c/c art. 14, II, do Código Penal), delito classificado como hediondo, circunstância que constitui óbice à concessão do benefício.

5. A Súmula Vinculante nº 56 do STF, que admite a flexibilização do regime em caso de ausência de vagas, não se aplica à hipótese, pois inexistente superlotação ou inadequação do estabelecimento prisional.

6. Ausentes os requisitos objetivos para a concessão do regime semiaberto harmonizado, impõe-se a reforma da decisão agravada para restabelecer o cumprimento da pena nos moldes previstos na Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo em Execução conhecido e provido.

Tese de julgamento: A concessão do regime semiaberto harmonizado possui caráter excepcional e exige a demonstração de ausência de vagas ou superlotação no estabelecimento prisional, sendo vedada a sua aplicação a condenados por crimes hediondos.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 112; Resolução nº 412/2021 do CNJ; Súmula Vinculante nº 56 do STF.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0817327-55.2023.8.14.0000, Rel. Desª Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 09/09/2024; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0802199-24.2025.8.14.0000, Rel. Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 23/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente Agravo em Execução e, no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA,
26
de
março
de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto por membro do Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, que
deferiu
o pedido de harmonização do regime semiaberto em favor do apenado
WESLEY NOVAES DE SOUSA
.

Em suas razões recursais (ID 30840294), a representante do órgão ministerial pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau que concedeu ao apenado
WESLEY NOVAES DE SOUSA
o benefício de cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado.

Sustenta que a concessão do benefício afronta a Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça, porquanto o regime semiaberto harmonizado somente seria admissível como medida de controle de vagas em estabelecimento prisional com lotação superior à capacidade máxima, hipótese que, segundo afirma, não se verifica na Comarca de Santarém. Argumenta, nesse sentido, que a unidade destinada ao regime semiaberto possui capacidade para 365 internos e ocupação efetiva de 286 pessoas, inexistindo quadro de superlotação que justifique a medida.

Aduz, ainda, que o apenado não preenche os critérios individuais previstos na Nota Técnica invocada pelo juízo da execução, uma vez que foi condenado pela prática de crime hediondo, o que afastaria a possibilidade de concessão do benefício. Acrescenta que o entendimento defendido pelo Ministério Público já foi acolhido em diversos agravos em execução julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará em casos análogos envolvendo a execução penal na Comarca de Santarém.

Afirma, por fim, que a harmonização do regime, nas circunstâncias do caso, acaba por configurar progressão
per saltum
, em ofensa ao sistema progressivo da execução penal e ao art. 112 da Lei de Execução Penal. Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com o retorno do apenado ao cumprimento da pena na forma estabelecida em lei.

Em sede de
contrarrazões
, ID 30840295, a defesa técnica do apenado manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do agravo.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 30840295, o magistrado
a quo
manteve sua decisão.

Nesta
Superior Instância
, ID 32815733, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do Agravo em Execução.

É o breve
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto por membro do Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, que
deferiu
o pedido de harmonização do regime semiaberto em favor do apenado
WESLEY NOVAES DE SOUSA
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade,
conheço
do presente Agravo em Execução e passo à sua análise.

Tenho por dar provimento ao Agravo, pois, sendo o apenado condenado pela prática de crime hediondo, qual seja, homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, §2º, c/c art. 14, II, do Código Penal), não faz
jus
ao cumprimento de sua reprimenda em regime semiaberto harmonizado, sobretudo porque não há superlotação no sistema prisional da Comarca de Santarém, conforme demonstrado pelo órgão ministerial.

Dos autos se constata que o apenado cumpre pena em regime semiaberto e não preenche nenhum dos requisitos dispostos no artigo acima mencionado, não cabendo, ao seu caso, a aplicação do regime semiaberto harmonizado, com fundamento na Súmula Vinculante n. 56 do STF que dispõe:

“
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
”.

A referida Súmula não se aplica ao caso, uma vez que não se trata de ausência de vagas no Sistema Penal Semiaberto da Comarca de Santarém, conforme demonstrado nos autos. O magistrado concedeu o benefício ao apenado com base na Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF), a qual prevê a possibilidade de monitoração eletrônica para presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo. No entanto, essa Nota estabelece como critério objetivo para a concessão do benefício que o apenado não tenha sido condenado por crime hediondo ou equiparado, não esteja envolvido com organização criminosa e não cumpra pena por crimes violentos ou contra a administração pública. Dessa forma, fica evidente que o apenado não se enquadra nos requisitos para obtenção do benefício, em razão do crime pelo qual foi condenado. Veja-se:

PORTARIA EXT Nº 001/2020 – GAB/VEP-RMB

Estabelece critérios para implementação de benefícios aos apenados no regime semiaberto no âmbito da VEP/RMB;

(...)

1.

QUANTO AO REQUISITO OBJETIVO, SÃO CONDIÇÕES PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO PREVISTO NESTA PORTARIA:

1.1- atingir o requisito objetivo (lapso temporal) para progressão de regime ou livramento condicional nos próximos 12 (doze) meses subsequentes, a contar da data da publicação da referida portaria;

1.2– estar no cumprimento de pena pelos seguintes delitos:

a.

crime sem violência contra pessoa;

b.

tráfico de drogas somente na modalidade privilegiada (art. 33, §4º da Lei de nº 11343/06);

c.

roubo simples (art. 157, caput do cpb), desde que réu primário;

1.3 –
Não terão direito ao benefício condenados por crime hediondo ou equiparado
, envolvidos com organizações criminosas, e cumprindo pena por crimes violentos ou contra a administração pública;

É certo que o regime semiaberto harmonizado não possui previsão legal, tendo origem em construção meramente jurisprudencial, desenvolvida para atender situações concretas e excepcionais, como a pandemia de COVID-19 e casos de superlotação carcerária. No entanto, a norma que rege a matéria é clara ao não prever a concessão desse benefício a qualquer detento do regime semiaberto cujas condições pessoais, em razão de sua pena, não o permitam. Dessa forma, impõe-se o afastamento do regime semiaberto harmonizado, como pleiteado pela agravante.

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CRIME HEDIONDO. NOTA TÉCNICA DO GMF/TJPA. AUSÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão que concedeu ao apenado regime semiaberto harmonizado, embora condenado por crime hediondo (homicídio qualificado), sendo questionada a legalidade do benefício diante da ausência de superlotação carcerária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a Nota Técnica do GMF/TJPA apresenta ilegalidade ao disciplinar o regime semiaberto harmonizado; (ii) se, no caso concreto, estão presentes os requisitos para concessão do regime semiaberto harmonizado a condenado por crime hediondo.

III . RAZÕES DE DECIDIR

A Nota Técnica do GMF/TJPA não afronta a Resolução nº 412/2021 do CNJ, pois apenas disciplina a implementação do regime semiaberto harmonizado, em consonância com a jurisprudência do STF.

O regime semiaberto harmonizado exige que o apenado não tenha sido condenado por crime hediondo, requisito não atendido no caso, pois o agravado foi condenado por homicídio qualificado, previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.072/1990 .

Não houve comprovação de superlotação no estabelecimento prisional da Comarca de Santarém/PA, inviabilizando a aplicação do regime semiaberto harmonizado, que tem caráter excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A Nota Técnica do GMF/TJPA não apresenta ilegalidade, pois disciplina a aplicação do regime semiaberto harmonizado em conformidade com a Resolução nº 412/2021 do CNJ e a jurisprudência do STF .

O regime semiaberto harmonizado não pode ser concedido a condenado por crime hediondo ou a ele equiparado, por ausência de previsão legal.

A inexistência de superlotação no estabelecimento prisional impede a concessão do regime semiaberto harmonizado, devendo o apenado cumprir a pena no regime originalmente fixado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; LEP, arts . 122, 146-B; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I; Resolução nº 412/2021 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: Agravo de Execução Penal nº 0809377-92 .2023.8.14.0000, Rel . Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 28/08/2023; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0807116-57.2023.8 .14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 31/07/2023 . (...).

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08021992420258140000 28001859, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/06/2025, 2ª Turma de Direito Penal) (GRIFEI).

EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CONCESSÃO A SENTENCIADA POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. ILEGALIDADE. REFORMA DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, que deferiu o cumprimento da pena da agravada em regime semiaberto harmonizado. O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão, argumentando a ilegalidade da concessão do regime semiaberto harmonizado a condenada por crime equiparado a hediondo, com base em nota técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar a legalidade da nota técnica do GMF utilizada para conceder o regime semiaberto harmonizado; (II) determinar se a concessão do regime semiaberto harmonizado foi realizada em conformidade com a Lei de Execução Penal e a Resolução nº 412/2021 do CNJ, considerando a natureza do crime pelo qual a agravada foi condenada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A nota técnica do GMF não inova na legislação penal, mas aperfeiçoa a implementação do regime semiaberto harmonizado conforme as peculiaridades do caso concreto, observados os requisitos da Lei de Execução Penal, da Resolução nº 412/2021 do CNJ e da Súmula Vinculante nº 56 do STF. 4. A concessão do regime semiaberto harmonizado é possível somente em situações excepcionais, como superlotação carcerária ou inadequação do estabelecimento prisional para cumprimento do regime de pena, o que não foi demonstrado no caso em questão. 5. A concessão do regime semiaberto harmonizado a condenada por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) contraria os critérios objetivos estabelecidos na nota técnica do GMF, que veda expressamente o benefício a condenados por crimes hediondos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A concessão do regime semiaberto harmonizado a condenados por crimes hediondos ou equiparados é vedada, mesmo em situações de superlotação carcerária ou bom comportamento do apenado.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984 ( LEP), art. 146-B; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Resolução nº 412/2021 do CNJ, art. 3º, § 3º; Súmula Vinculante nº 56 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 226342 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 22.08.2023; TJPA, Ag. Exec. Penal nº 0809377-92.2023.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, julgado em 28.08.2023; TJPA, Emb. Decl. Crim. nº 0807116-57.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em 31.07.2023. (...) (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08173275520238140000 22152576, Relator: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 09/09/2024, 3ª Turma de Direito Penal) (GRIFEI).

Assim, entendo que a decisão agravada se mostra equivocada, pois, embora a pena e seu cumprimento tenham como finalidade a ressocialização do detento, a concessão de benefícios legais exige o preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei, o que não se verifica no caso dos autos. A natureza hedionda do crime constitui um óbice à concessão do benefício, razão pela qual o apenado deve retornar ao cumprimento da pena nos termos da Lei de Execução Penal, restabelecendo-se o
status quo ante.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do Agravo em Execução e
lhe

dou provimento
.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de março de 2026.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 26/03/2026